Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-13.2013.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001552-13.2013.8.11.0050
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35433483) interposto por CARLOS AUGUSTO BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32881049):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O PERÍODO DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS ANTES DA DECISÃO QUE O REVOGOU E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA – FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ (RESP. 1498034/RS) – APELANTE NÃO LOCALIZADO – PROVIDÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270-4/RS) – RECURSO DESPROVIDO. “2. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.... 4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017 (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).” Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, além da confissão do apelante, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.” (Ap. 0001552-13.2013.8.11.0050, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2019)
Alega violação aos arts. 89, §4°, da Lei n. 9.099/95; 9° e 10, caput, do CPC, e art. 3° do CPP, diante confirmação da revogação da suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação para justificar sua ausência.
Recurso tempestivo (Id. 35630465).
Contrarrazões no Id. 36175970, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de Apelação, consignou que o Recorrente não foi localizado no estabelecimento para tratamento de dependência química indicado pela Defesa, onde estaria internado.
Dessa forma, concluiu que “a inobservância das condições impostas ao beneficiário, com base no artigo 89, § 49, da Lei n9 9.099/95, enseja a revogação do benefício”. (Id. 32892950, p. 4)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 89, § 4°, da Lei n. 9.099/95; 9° e 10, caput, do CPC, e art. 3° do CPP, defende o Recorrente que o órgão fracionário chancelou a decisão de Primeiro Grau que revogou a suspensão condicional do processo sem intimá-lo previamente, e nem a sua Defesa, para justificar sua ausência.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v